Tribunal: STF
Processo: Pet 13236
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE ACESSO A DISPOSITIVO ELETRÔNICO EM UNIDADE PRISIONAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O ingresso de computador em unidade prisional militar para utilização pelo preso preventivo, ainda que para supostos fins processuais, não possui qualquer previsão legal.



    2. A utilização de eletrônicos por preso provisório é expressamente vedada na legislação, nos termos do art. 50, VII e parágrafo único, da Lei 7.210/84.



    3. A Lei 7.210/84 aplica-se aos presos provisórios, conforme disposto em seu art. 2º, parágrafo único.



    4. O agravante não apresentou qualquer argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.